Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740037-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atenção à certidão de ID 64530409, a fim de viabilizar o cadastramento do mandado de acompanhamento de medida diversa da prisão no sistema BNMP3, complemento a decisão de ID 64424700, para assinalar o prazo de 12 (doze) meses, sem prejuízo de nova avaliação pelo juízo natural. Oficie-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 17:40:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator